Tribunal: TJMT
Processo: 1001733-05.2022.8.11.0010
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001733-05.2022.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SILAS RICARDO LOPES - CPF: 017.008.541-43 (APELADO), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS - CPF: 045.929.101-76 (ADVOGADO), BOLETOBANCARIO.COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 21.018.182/0001-06 (APELANTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), EBANX INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA (JUNO) (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUTOR QUE TEVE SEU NOME E CPF UTILIZADOS EM CONTA BANCÁRIA FRAUDULENTA PARA APLICAÇÃO DE GOLPES – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

– SÚMUILA 479 STJ – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A instituição bancária responde de forma objetiva por abertura de conta bancária mediante fraude, conforme orienta a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Demonstrado que a parte autora,
além de vítima de fraudadores que utilizaram de seu nome e CPF para abertura de conta bancária falsa, para aplicação de golpes, também figurou como suspeito em inquérito policial
,

é de ser mantida a sentença de procedência da ação que visa declaração de inexistência de relação e a reparação moral, bem assim mantido o valor da indenização, porquanto arbitrado com razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1001733-05.2022.8.11.0010

APELANTE: EBANX INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA. (JUNO)

APELADO: SILAS RICARDO LOPES

Proc. referência
: Ação Declaratória de Inexistência de relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais n. 1001733-05.2022.8.11.0010, da 1ª Vara da Comarca de Jaciara

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Ebanx Instituição de Pagamentos Ltda. (Juno).

AÇÃO
: Declaratória de Inexistência de relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por Silas Ricardo Lopes em desfavor de Ebanx Instituição de Pagamentos Ltda. (Juno).

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Jaciara)
julgou procedente
os pedidos da demanda para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes relativa a conta bancária n. 1000887255-1, Agência: 0001; condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento.

Condenou ainda ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte vencedora.

APELO
: o apelante sustenta, em síntese, a não ocorrência de falha na prestação do serviço, que a abertura da conta em nome do autor perante a instituição financeira não foi condição determinante para a aplicação da fraude por terceiros, que não ficou demonstrado nexo de causalidade a ensejar o dever de indenizar.

Argumenta que assim que teve ciência da atuação fraudulenta dos criminosos, prontamente procedeu com o encerramento de qualquer conta ou vínculo jurídico em nome do apelado.

Alega que não ficou configurado o dano moral, bem assim que o valor arbitrado se configura desarrazoado e desproporcional.

CONTRARRAZÕES
: apresentadas no Id. 162596447.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se cabe reforma a sentença de procedência dos pedidos da demanda, subsidiariamente, saber se é caso de reduzir o valor arbitrado para o dano moral.

A lide advém de abertura fraudulenta da conta bancária n. 1000887255-1, agência 0001, em nome do autor apelado, no Banco JUNO, nome fantasia de Ebanx Instituição de Pagamentos Ltda.

Consta da inicial que o autor apelado foi surpreendido com intimação para depor na condição de investigado em inquérito policial instaurado para apuração de crimes de estelionato, bem assim que foi reconhecido pela própria instituição bancária requerida que terceiros fraudadores abriram conta bancária em seu nome, mediante utilização de documentos falsos, diante da falha na segurança do banco, de maneira que passaram a receber pagamentos de pessoas vítimas de golpes.

A sentença julgou procedentes os pedidos da demanda por entender que ficou demonstrada a falha na prestação do serviço e a responsabilidade objetiva da instituição financeira requerida, decisão que é objeto deste recurso.

De início, não prospera a alegação de violação ao princípio da dialeticidade recursal, porquanto, no caso, o recorrente indicou de forma clara os motivos pelos quais se insurge contra a decisão.

No mais, trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No caso, o autor provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar documentos que demonstram as transações fraudulentas realizadas em seu nome, notadamente pix que supostamente teria recebido das vítimas dos golpes (Id. 162596403 - pág. 3), bem como que teve que prestar esclarecimentos acerca de inquérito policial realizado na cidade de Guararapes/SP (Id. 162596404 - pág. 3). Nota-se ainda que fora realizada reclamação (Reclamação n. 2022300786), em que o autor demonstra não ter a conta bancária no banco requerido apelante, conta: 1000887255-1, Agência: 0001 (Id. 162596406 - pág. 1).

Como se vê, o autor apelado comprova que fraudadores utilizaram seu nome e CPF para abertura de uma conta bancária virtual, conta essa que foi utilizada para aplicação de golpes, que o colocou como suspeito.

Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao requerido incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como estabelece o inciso II do mesmo artigo, o que não ocorreu.

Dessa forma, ficou configurada a falha na prestação do serviço bancário, como consignado pela sentença impugnada, cujo fragmento se transcreve:

“No caso em tela,
o requerido não comprovou nos autos que a conta bancária nº 1000887255-1, Agência: 0001, tenha sido aberta pelo autor
.

Ao revés, reconhece o requerido que a abertura da conta bancária se deu por terceiro mediante fraude e que a cancelou logo após tomar conhecimento acerca dos fatos.

A abertura de conta bancária mediante fraude, enseja a responsabilidade objetiva do banco, conforme orienta a súmula 479 do Colendo Superior Tribunal de Justiça
: (...).

Acrescente-se que a responsabilidade do réu está inserida na teoria do risco do empreendimento. Não podem as instituições financeiras deixar de serem responsabilizadas no caso da ação de fraudadores, posto tratar-se de fortuito interno, relacionado diretamente à organização da empresa.

A situação vivenciada pelo autor não se traduz em mero dissabor ou aborrecimento. O dano moral está configurado in re ipsa.

Evidente a angústia e perturbação suportadas por ele ao ver-se investigado por supostos crimes praticados com a utilização de conta bancária aberta em seu nome mediante fraude”.

Assim,
compreende-se que resta caracterizada situação geradora de danos morais.

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, que resulta, em consequência, na obrigação de indenizar, mormente considerado que o autor apelado além de vítima de fraudadores, figurou como suspeito em inquérito policial.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

O

quantum

não representa mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não cabe, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Em casos dessa natureza, esta Câmara tem arbitrado a condenação em R$ 10.000,00, porque atende à razoabilidade que norteia a espécie, de modo que é caso de manter a verba indenizatória fixada na sentença.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

Por aplicação do disposto no art. 85, §11, do CPC, majora-se o percentual dos honorários advocatícios fixados na sentença, para 15%(quinze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023